Tribunal: CARF
Processo: 16143.000319/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16143.000319/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.386 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
PEDRA PRETA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1996
INCENTIVO FISCAL. FINOR. REQUISITOS.
A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo fiscal fica condicionada
à comprovação pelo contribuinte da quitação de tributos e contribuições
federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16143.000319/2007-25
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000319/2007-25

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento Campinas (SP).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 05-24.601 - 2a Turma da
DRJ/CPS, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Em 16/07/1999, a contribuinte em epígrafe protocolizou pedido de revisão de
ordem de emissão de incentivos fiscais (fls. 03) - PERC/FINOR - relacionada ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica do ano-calendário de 1996.
Segundo a DRF jurisdicionante, a empresa tinha débitos suspensos por medida
judicial e em cobrança final e não juntou aos autos documentos capazes de
demonstrar a suspensão da exigibilidade de tais valores. Por consequência, a
solicitação então foi indeferida, nos termos do despacho de fl. 211/212, com
fundamento no art. 60 da Lei n.o 9.069, de 1995, o qual impede a concessão de
benefício fiscal a pessoas jurídicas que não comprovam a quitação de tributos e
contribuições federais.
Inconformada com o indeferimento do pedido, cuja ciência foi dada em
17/07/2008, a contribuinte protocolizou manifestação de inconformidade de fls.
217/221, em 13/08/2008. Em síntese, aduz em sua defesa as seguintes razões de
fato e de direito:
1.
A situação da contribuinte oscila entre regular e irregular, devido a
problemas na comprovação de seus pagamentos. Muitas vezes, embora tenha sido
efetuado o pagamento ou exista depósito judicial suspendendo a exigibilidade dos
débitos apurados, em razão de falhas nos sistemas do Fisco, a contribuinte fica
impedida de obter certidões negativas ou recebe cobranças desses valores;
2.
No caso em questão, os débitos que embasaram o indeferimento
questionado estão com a exigibilidade suspensa, em razão de depósitos judiciais
efetuados, e não podem impedir a liberação do incentivo fiscal;
3.
Desta forma, é totalmente descabido o indeferimento do PERC, razão pela
qual requer a peticionante a reforma da decisão.

DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO
A 2a Turma da DRJ/CPS, por meio do Acórdão no 05-24.601, Indeferiu a
Solicitação, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000319/2007-25

Ano-calendário: 1996
ORDEM DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE INVESTIMENTO.
PERC/FINOR.
QUITAÇÃO
DE
DÉBITOS
DE
TRIBUTOS
E
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS. IRREGULARIDADE FISCAL.
Constatado que a contribuinte se encontra em situação fiscal irregular, com
débitos exigíveis de tributos e contribuições federais, cumpre indeferir o
pedido de concessão de incentivo fiscal.
Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. No mérito, a DRF jurisdicionante indeferiu o presente PERC com fundamento
no artigo 60 da Lei n.o 9.069, de 1995, pois constatou a presença de débitos
em cobrança e inscritos em dívida ativa.
2. Por sua vez, a contribuinte alega que a situação fiscal da contribuinte era
regular, tendo em vista que os débitos que impediram a concessão do
benefício estavam com a exigibilidade suspensa em decorrência de depósitos
judiciais efetuados em decisão liminar.
3. O Conselho de Contribuintes tem manifestado entendimento de que não deve
prevalecer o indeferimento do PERC se, a qualquer tempo, ao longo do
processo, a contribuinte comprova sua regularidade fiscal.
4. Contudo, compulsando-se os autos não se verifica a existência de documentos
capazes de comprovar a alegada regularidade fiscal em qualquer momento do
processo. Cumpre assim perquirir a atual situação da empresa, para verificar
se existem obstáculos à concessão do benefício fiscal.
5. Nesse sentido, os dados extraídos dos sistemas da Receita Federal (fls.
244/247) mostram que a empresa possui, não só processos fiscais com a
exigibilidade suspensa, mas também débitos em cobrança e inscrições ativas e
ajuizadas na PGFN. Sobre a suposta existência de depósitos judiciais a
garantir o crédito tributário ajuizado pela Procuradoria, cabe esclarecer que o
presente órgão de julgamento não têm competência para avaliar a validade dos
referidos atos para suspender a exigibilidade dos débitos, o que deve ser
pleiteado junto a própria PGFN.
6. Desta forma, uma vez que a contribuinte não comprovou sua regularidade
fiscal, é de se ratificar a decisão recorrida, motivo pelo qual voto em confirmar
o indeferimento do PERC.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, alegando, em síntese, que os débitos que embasaram o indeferimento questionado
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000319/2007-25

estão com a exigibilidade suspensa, em razão de depósitos judiciais efetuados, e não podem
impedir a liberação do incentivo fiscal.

DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
O julgamento foi convertido em diligência, por meio da resolução no 1103.000-
094 – 1a Câmara / 3a Turma Ordinária, nos seguintes termos:
Segundo a pacífica jurisprudência administrativa, a existência de depósito
judicial nos termos do art. 151, II, do CTN – Código Tributário Nacional (Lei
5.172/1966), suspende a exigibilidade do crédito tributário e supre a exigência de
quitação de tributos federais.
Assim, conclui-se que o exame dos autos revela a necessidade de instrução
complementar, prestigiando-se o princípio da verdade material, orientador do
processo administrativo tributário, devendo o processo ser devolvido à DRF de
origem para, em procedimento de diligência, a adoção das seguintes medidas:
a) entrega de cópia desta resolução à contribuinte;
b) verificação da existência dos depósitos judiciais alegados pela contribuinte
relativos
aos
cinco
processos
administrativos
–
10880.254946/99-20,
10880.275596/98-27,
10880.205322/2001-28,
10875.502779/2004-08
e
13805.009617/97-28 – integrantes da relação de pendências junto à PGFN (fls.
218) além da sua conformidade ao comando do art. 151, II, do CTN (montante
integral).
c) expedição de intimação à contribuinte para comprovação da quitação dos
débitos citados na página 2/3 do Despacho DRF/SEORT/GUA no 437/2008 (fls.
223), detalhadamente identificados.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
Trata-se de processo de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivo
Fiscal – PERC/FINOR, apresentado em 16.07.1999, relativo ao IRPJ exercício 1997, ano-
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000319/2007-25

calendário 1996, o qual restou indeferido pela autoridade fiscal por situação fiscal irregular
perante a Receita Federal.
Apresentada a Manifestação de Inconformidade, a DRJ manteve o indeferimento
sob a alegação de que o Recorrente não comprovou a regularidade fiscal e, portanto, não faria jus
ao direito ao incentivo, com base no art. 60 da Lei 9.069/95.
Irresignado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando a
regularidade fiscal, in verbis:
A situação da contribuinte oscila entre regular e irregular, devido a problemas na
comprovação de seus pagamentos. Muitas vezes, embora tenha sido efetuado o
pagamento ou exista depósito judicial suspendendo a exigibilidade dos débitos
apurados, em razão de falhas nos sistemas do Fisco, a contribuinte fica impedida de
obter certidões negativas ou recebe cobranças desses valores;
No caso em questão, os débitos que embasaram o indeferimento questionado estão com
a exigibilidade suspensa, em razão de depósitos judiciais efetuados, e não podem
impedir a liberação do incentivo fiscal;
Desta forma, é totalmente descabido o indeferimento do PERC, razão pela qual requer a
peticionante a reforma da decisão.
A Jurisprudência do CARF tem o entendimento de que admite-se a prova da
regularidade em qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em
que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de
regularidade posterior à data da opção, conforme a Súmula CARF no 37:
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se
deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer
momento do processo administrativo, independentemente da época em que tenha
ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade
posterior à data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de
03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-96251, de 05/07/2007 Acórdão no 101-96515, de 25/01/2008 Acórdão
no 101-96213, de 14/06/2007 Acórdão no 103-23546, de 14/08/2008 Acórdão no 107-
09202, de 18/10/2007 Acórdão no 195-00110, de 10/12/2008

Conforme relatório da diligência, determinada pela resolução no 1103.000-094 –
1a Câmara / 3a Turma Ordinária, o recorrente não possui pendência impeditiva a liberação do
Incentivo Fiscal, isto é, pendências anteriores a data da opção na entrega da declaração, 28 de
abril de 1997, in verbis:
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000319/2007-25

Trata o presente de Diligência determinada pela 3 a Turma Ordinária da 1 a Câmara do
CARF através da Resolução 1103.000-094 , para que sejam esclarecidos os itens
constantes na conclusão da resolução, às fls. 303.
Conforme determinação do CARF, o contribuinte tomou ciência da Resolução no
1103.000-094 – 1a Câmara / 3a Turma Ordinária e, em resposta a intimação, fls. 344 e
345, afirma que os processos foram encerrados, o que foi confirmado através dos
documentos do Comprot, às fls. 407 a 411 e da análise da situação fiscal do contribuinte
de acordo com NE/RFB/CODAC/COSIT No 1 de 1999 e da SUMULA CARF No 37 , às
fls. 401 a 406, que demonstra que o contribuinte não possui pendência impeditiva a
liberação do Incentivo Fiscal, isto é, pendências anteriores a data da opção na entrega da
declaração, 28 de abril de 1997.
Sendo assim considero sanadas todas as pendências.

Nos termos do art. 60 da Lei 9.069/95, a concessão ou reconhecimento de
qualquer incentivo fiscal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte da quitação de
tributos e contribuições federais.
Considerando que todas as pendências foram sanadas, o PERC deve ser deferido.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital